Tribunal: TJDFT
Processo: 0750822-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750822-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO FERREIRA DA CUNHA, RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA, MARIA HELENA OLIVEIRA DE SOUZA, ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SOUZA, EDNA LUCIA SALGADO, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SOUZA, MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA AGRAVADO: CIRO KURIBAYASHI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BRUNO FERREIRA DA CUNHA e OUTROS, exequente, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0023499-46.2011.8.07.0005), em que contende com CIRO KURIBAYASHI, executado. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora do patrimônio da esposa do devedor (ID 176947707 – dos autos de origem): “Em ID n. 176399981 foi anexada a escritura pública de nomeação de inventariante do Sr. LEOMAR CENCI para representar os interesses do Espólio de VALDEMIRO CENCI. Em ID n. 174224592 a representação processual do Espólio já foi regularizada. Sobre o requerimento de ID n. 171943050, verifico que o autor pretende o redirecionamento da execução em face da esposa do devedor CIRO KURIBAYASHI. A medida pleiteada é manifestamente incabível, haja vista que o patrimônio da esposa do devedor, terceira estranha à lide, não pode responder pela dívida de seu cônjuge. Ante o exposto, indefiro a inclusão do cônjuge de CIRO KURIBAYASHI no polo passivo da execução. Ademais, verifico que não houve a indicação de bens do devedor passíveis de penhora. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.” No agravo, o agravante requer a concessão de tutela de urgência para reformar a decisão que indeferiu o pedido de penhora de valores e bens registrados em nome do cônjuge do agravado. Alega que em regime de comunhão parcial de bens, como é o caso aqui, os bens adquiridos durante o casamento são considerados patrimônio comum do casal, salvo algumas exceções previstas em lei. Aduz que, quando um dos cônjuges contrai dívidas, o patrimônio comum responde pelas obrigações contraídas durante o casamento. Portanto, é válido argumentar que a metade dos bens da consorte deve ser passível de penhora para a satisfação da dívida em questão. Narra que, o princípio da menor onerosidade para o credor é um princípio fundamental do processo de execução, que visa garantir que o credor seja satisfeito da maneira mais eficiente possível. Nesse caso, bloquear valores em conta da esposa do devedor, que está casada em regime de comunhão parcial de bens, pode ser a forma mais eficaz de garantir a satisfação do crédito, desde que seja respeitada a meação da esposa. Assevera que, a jurisprudência tem decidido de forma favorável a penhora da metade dos bens do cônjuge que não participou do processo. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência (ID 53902600). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 53909010). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, as partes celebraram acordo de parte do débito cobrado no cumprimento de sentença (0023499-46.2011.8.07.0005), restando uma dívida no importe atualizado de R$ 152.877,48, com base na referência do mês 09/2023. No cumprimento de sentença, as pesquisas aos sistemas disponíveis (BACENJUD, E-RIDF e RENAJUD) foram infrutíferas. Assim, os agravantes requereram ao juízo de primeiro grau a pesquisa de bens em nome do cônjuge, esposa do agravado (ID 171943050). O juízo indeferiu o requerimento, sob o fundamento de que a medida pleiteada é manifestamente incabível, haja vista que o patrimônio da esposa do devedor, terceira estranha à lide, não pode responder pela dívida de seu cônjuge. De início, é cediço que o regime de comunhão parcial de bens determina a comunicação dos bens adquiridos na constância da união. Não há óbice, portanto, que esses bens respondam pela dívida do executado, respeitando-se a meação do cônjuge alheio à execução. Esse é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRESTIMO. DÍVIDA CONTRAÍDA EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PENHORA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de penhora do imóvel em nome da esposa do executado. 2. Da análise do artigo 1.643 e seguintes do Código Civil extrai-se a intenção do legislador em proteger credores e terceiros, permitindo que o patrimônio familiar responda pelas obrigações e dívidas contraídas para a manutenção da família, presumindo que, sendo em benefício do núcleo familiar, houve o consentimento de ambos os cônjuges. 3. O artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil permite a penhora dos bens do cônjuge que não é parte na execução quando "seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida". 4. Ausente prova de que a dívida contraída não foi revertida em proveito da entidade familiar - ônus que competia ao cônjuge meeiro -, viável a penhora de bens de propriedade da esposa do executado, mesmo que esta não componha o pólo passivo da ação, e ainda que não tenha se obrigado pelo pagamento do débito objeto da demanda. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. (07287876020228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 27/4/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. BENS. CÔNJUGE. RELAÇÃO PROCESSUAL. REGIME DE CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O regime de comunhão parcial de bens enseja a comunicação patrimonial dos cônjuges no tocante aos bens adquiridos na constância do matrimônio, através do esforço comum do casal. 2. Mostra-se cabível a pesquisa por bens do cônjuge de executado, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, pois a penhora da meação é possível. 3. Embora não conste da relação jurídico-processual, não há violação ao Devido Processo Legal, pois, havendo constrição, eventual Contraditório será diferido para impugnação autônoma a ser movida pelo cônjuge do executado. 4. Recurso conhecido e provido.” (07108861620218070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 20/7/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE CONTAS. FGTS E PIS. ADMISSÍVEL. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PATRIMÔNIO COMUM. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO COMPANHEIRO NÃO EXECUTADO (RENAJUD). PENHORA DE MEAÇÃO DO COMPANHEIRO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto às contas de FGTS e PIS, que não possuem valores necessários à subsistência do trabalhador, podendo ser alcançadas pela exceção à impenhorabilidade. 2. Legítimo o pedido de pesquisa e penhora de bens que se encontram em nome do cônjuge não executado, de modo a alcançar a meação a que tem direito o devedor por força do regime de bens do casamento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07253828420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 9/12/2020). Portanto, assiste razão ao agravante quando pede a pesquisa de bens em nome da esposa do devedor, diante do regime de casamento (comunhão parcial de bens). Ressalte-se que a esposa casada sob o regime da comunhão parcial de bens é detentora de metade do patrimônio do casal adquirido na constância do enlace. Assim, para que queira proteger seus bens exclusivos de penhora havida em execução ou cumprimento de sentença manejada contra seu par, deverá comprovar que a dívida não foi contraída em benefício da família. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA TOTALMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE CASADO EM COMUNHÃO DE BENS PRESUNÇÃO DE QUE SE REVERTEU EM PROVEITO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O AUTORRECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. [...] 3. Diante de dívida contraída pelo cônjuge, incumbe ao consorte, em sede de embargos de terceiro, o ônus da prova de que disso não resultou benefício para a família. 4. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.” (20150410097349APC, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 21/1/2019) Inclusive, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INEPCIA. REJEITADA. EMENDA. TEMPESTIVA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. NUMERÁRIO. MEAÇÃO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. [...] IV. Conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal" (AgRg no AREsp n. 427.980/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 25/2/2014). Assim, o ônus da prova quanto à ausência de reversão da dívida em proveito do casal ou da entidade familiar caberia à consorte, de modo que, não havendo sequer alegação nesse sentido nos presentes autos, revela-se possível a constrição dos bens da esposa do devedor, com base no artigo 1.643 e seguintes do Código Civil. “Art. 1.643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro: I - comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica; II - obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Art. 1.644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges.” -g.n. Forte nesses fundamentos, deve ser permitida a pesquisa patrimonial em nome da esposa do executado. Defiro o pedido liminar para permitir a pesquisa patrimonial em nome da esposa do agravado. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator